Tribunal: TCU
Processo: 012.641/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Monitoramento de recomendações feitas mediante acórdão prolatado no âmbito de auditoria operacional sobre a política tarifária do setor elétrico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das recomendações exaradas no Acórdão 1376/2022-TCU-Plenário , que tratou de auditoria operacional sobre a política tarifária do setor elétrico, proferido no âmbito do TC Processo 014.282/2021-6 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar não implementadas as recomendações objeto dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1376/2022-TCU-Plenário ; 9.2. considerar implementada a recomendação do subitem 9.3 do Acórdão 1376/2022-TCU-Plenário ; 9.3. reiterar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as recomendações proferidas nos subitens 9.1 e 9.2.1 do Acórdão 1376/2022-TCU-Plenário , na seguinte forma: 9.3.1. recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME) e ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que apresentem plano de ação (incluindo medidas a serem tomadas, responsáveis e prazos para implementação), em conformidade com os arts. 174, caput, 37 e 70, caput, da Constituição Federal, bem como com o art. 6o do Decreto 9.203/2017; e o art. 37, IV e VI, da Lei 14.600/2023; e arts. 1o, 19, incisos I, VI, XV e XXII, 20, inciso XI, 21, incisos I e XII, 24, incisos II, III, IV, V, VII e VIII, 27, incisos I, II e III, e 28, I e III, do Anexo I do Decreto 11.492/2023, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7 e com o programa 3101 do Plano Plurianual (PPA), visando: 9.3.1.1. o estabelecimento de diretrizes, de princípios norteadores e de objetivos para a atuação do MME e CNPE sobre o princípio da modicidade tarifária, incluindo a criação de indicadores, metas e projeções relacionadas com a modicidade tarifária, bem como da forma de acompanhamento destes elementos; e 9.3.1.2. estruturar medidas visando a modicidade tarifária do setor elétrico, incluindo o levantamento e a publicação de fatores de risco para o valor da tarifa de energia no curto, médio e longo prazo, bem como o desenho e a implementação de medidas sustentáveis para mitigar aumentos de tarifa pautados no equilíbrio dos princípios regulatórios aplicáveis ao assunto e coerentes com as demais políticas de centro de governo, em consonância com o disposto no art. 4o, inciso I, do Decreto 9.203/2017; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, para as providências que considerarem necessárias, diante da materialização da opção pelo Ministério de Minas e Energia (MME ) e pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) de ausência de estruturação de política pública para planejar e acompanhar objetivos e diretrizes que levem à modicidade tarifária no setor elétrico.